Tribunal: CARF
Processo: 15983.000068/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000068/2011-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.661 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE SANTOS
CAMPS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
Verificado no acórdão embargado contradição entre o resultado do julgamento
e o voto apresentado pelo Relator e omissão em não expressar o conhecimento,
se integral ou parcial, do recurso voluntário, cabe seu acolhimento para saná-la.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no 2402-
010.447, de modo que passe a constar no dispositivo da decisão e no voto vencedor que o
recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação quanto à
ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000068/2011-19
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000068/2011-19

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração de iniciativa do Conselheiro Presidente
Denny Medeiros da Silveira, com base no art. 65, § 1o, I, do Ricarf, em face à decisão tomada
por maioria de votos que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Assim está
ementado do Acórdão no 2402-010.447, de 4 de outubro de 2021, e-fls. 385 a 426:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo
do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede
a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art.
10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 566.622/RS (TEMA 32
DA REPERCUSSÃO GERAL).
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento do RE
no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta de
requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL. ASPECTOS MATERIAIS. REGRA GERAL. VIGÊNCIA. DATA DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS. PODER
DE
INVESTIGAÇÃO.
AMPLIAÇÃO.
RETROATIVIDADE.
VINCULAÇÃO.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
601.314/SP (TEMA 225 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.134.665/SP (TEMA 275 DOS
RECURSOS REPETITIVOS).
Tratando-se dos aspectos de natureza material do lançamento, aplica-se a lei vigente na
data de ocorrência do respectivo fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000068/2011-19

revogada. Contudo, os aspectos procedimentais que ampliam os poderes de investigação
ou as garantias do crédito tributário, inaugurados na legislação superveniente são de
aplicação imediata, desde que vigentes na época da prática do correspondente
procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação
tributária.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES.
TOTALIDADE.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES.
PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas
correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas
mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória do contribuinte informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS IV E V DO ARTIGO 55
DA LEI 8.212/91.
Os fatos, relatos e documentos apresentados pela Fiscalização são suficientes para
demonstrar a ocorrência de razões motivadoras da exclusão do benefício do
Contribuinte.
DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Cabe à Impugnação demonstrar com base nos documentos legais que está obrigada a
produzir, guardar e exibir - folhas de pagamento, GFIP e livros contábeis - que os
valores (bases-de-cálculo) considerados não corresponderiam aos efetivamente
apurados ou que seus procedimentos são de tal natureza que não configuram infração às
obrigações legais previstas no artigo 55 da Lei 8.212/1991. Simples alegações, fundadas
em considerações genéricas, não têm o condão de invalidar os dados obtidos em
documentos, cujas responsabilidades pelo preparo e apresentação, são do próprio
Contribuinte.
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 33 DA LEI 8.212/91
O Contribuinte é obrigado à apresentação não apenas dos livros contábeis, devidamente
formalizados, mas também à apresentação de todos os respectivos documentos fiscais.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000068/2011-19

Consta que nenhuma das duas exigências foi integralmente cumprida. Ao contrário. As
circunstâncias, a quantidade de fatos, relatos (constados por auditoria e por
interventores judiciais nomeados), o volume de documentos, em contraposição com os
incipientes argumentos oferecidos pelo Contribuinte, caracterizam plenamente a
ocorrência dos requisitos legais constantes do parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei
8.212/91, legitimando o procedimento fiscal adotado.
Os embargos, e-fls. 427 a 430, apontam a existência de flagrante contradição e
omissão na decisão embargada entre o Voto Vencido, que conheceu parcialmente o recurso
voluntário, e o Dispositivo, em que não houve menção ao conhecimento parcial. Não houve,
também, no Voto Vencedor, se a divergência alcançou o conhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os pressupostos de
admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
De fato, estão presentes contradição e omissão no acórdão embargado quanto ao
conhecimento do recurso voluntário.
Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Voto Vencido
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/4/2013
(processo digital, fl. 327), e a peça recursal foi interposta em 21/5/2013 (processo
digital, fl. 329), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento apenas parcialmente, ante
a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não Impugnadas
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor, mas
nela não se insurge acerca da ilegitimidade passiva, teses inauguradas somente no
recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na
contestação sob sua análise.
...
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000068/2011-19

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria não impugnada, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
...
Voto Vencedor
Apesar das bem fundamentadas considerações do I. Relator, dele ouso divergir.
...
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se os autos de infração, pois
lavrados contra entidade beneficente imune.
(Grifei)
Perceba que o I. Conselheiro Relator não conheceu da ilegitimidade passiva por se
tratar de matéria preclusa, contestada só em sede de recurso voluntário e não na impugnação.
Com efeito, esta matéria, trazida apenas em grau de recurso, em relação à qual não
teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância,
não pode ser apreciada em sede de recurso voluntário em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, a questão de
ilegitimidade passiva nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no
70.233/722.
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, a matéria citada deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000068/2011-19

bem do § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Desse modo, para que sejam sanadas contradição e omissão apontados nos
embargos de declaração, ciente também de que a decisão vencedora manifestou objeção
inespecífica, o dispositivo da decisão e o voto vencedor devem ser alterados para fazerem refletir
seu conteúdo:
De:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
...
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.661 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000068/2011-19

Voto Vencedor
Apesar das bem fundamentadas considerações do I. Relator, dele ouso divergir.
Para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se apreciando a ilegitimidade passiva por se
tratar de matéria não impugnada, e, por maioria de votos, em dar-lhe provimento.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
...
Voto Vencedor
Tendo acompanhado o I. Relator no conhecimento parcial do recurso voluntário, apenas
divirjo de suas considerações quanto ao mérito.
Conclusão
Voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a
fim de sanar os vícios apontados com a alteração do resultado do julgamento a fim de que reflita
o não conhecimento parcial do recurso voluntário, não se apreciando a ilegitimidade passiva por
se tratar de matéria não impugnada, na redação acima sugerida.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital